Tribunal: STF
Processo: ARE 1436849
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IPTU. COVID. 



    1. Trata-se de apelação contra sentença que denegou a ordem e revogou a liminar em mandado de segurança por meio do qual os impetrantes buscavam, em função da pandemia do Covid-19, o não pagamento do IPTU ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade. 



    2. Considerando o retorno da atividade econômica, in casu desde julho de 2020 (academia de ginástica), não mais existe a premissa para o não pagamento do IPTU - disponibilidade econômica da propriedade -, assim como para o pedido de suspensão da exigibilidade; o que restringe o caso aos três meses em que obtiveram a prorrogação do vencimento pela decisão liminar. 



    3. Uma vez que o evento que implica o esvaziamento da referida disponibilidade econômica ocorreu após o fato gerador, subsiste o direito subjetivo do fisco, pelo que deve ser mantido o dever de pagar o imposto. 



    4. Em um estado de anormalidade, em um momento extraordinário e imprevisível, por princípio de justiça deve aflorar com força parâmetros constitucionais como razoabilidade e proporcionalidade. In casu, a decisão liminar respeitou esse dever na medida em que buscou no sistema de direito uma solução para equilibrar a continuidade de arrecadação e a redução da capacidade contributiva de quem não pode fazer uso do imóvel comercial onde realiza sua atividade econômica. Essa decisão deve ser prestigiada, pena de esvaziamento da missão do Estado-juiz que se exige sobretudo em situações de grave anormalidade. 



    5. Considerando esses elementos de fato e de direito, a sentença deve ser mantida, mas com a ressalva da estabilização do efeito da tutela liminar, ou seja, com o pagamento dos meses acobertados pela liminar deve ser garantido que nenhuma consequência advenha do não pagamento das cotas nos vencimentos originários. 



    6. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ” (e-doc. 8, p. 5-6; grifos acrescidos e no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, as recorrentes alegam violação aos arts. 5º, incs. XXII e XXIII, 145, § 1º, 150, inc. IV, 156, inc. I, e 170, incs. IV, V e VIII, da Constituição da República (e-doc. 15). No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido em virtude do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 18). Em seguida, a parte interpôs agravo (art. 1.042 do CPC).



    É o relatório.



    Decido.



 4. Tenho convicção de que o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a temática em apreço. Nesse sentido, ao julgar a SS nº 5.363-AgR/SP, em que se discutiram os limites de atuação do Poder Judiciário na gestão da política tributária estatal durante o período da pandemia, esta Corte firmou o seguinte entendimento:



    “EMENTA: Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 



    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 



    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas.



    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos.”



    (SS nº 5.363-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos)



 5. Como se vê, entendeu o Plenário deste Tribunal que não cabe ao Poder Judiciário atuar na gestão da política tributária estatal, sob pena de configurar verdadeira intromissão indevida no campo de atuação do gestor público responsável. Nessa perspectiva, o entendimento representado na SS nº 5363-AgR/SP vem sendo observado por este Tribunal, conforme os seguintes acórdãos da Primeira Turma:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXIGIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE DURANTE O PERÍODO DE FECHAMENTO DE SHOPPING CENTER EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. TRIBUTO QUE INCIDE SOBRE A PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL, NÃO SOBRE A EFETIVA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM. ADMISSIBILIDADE DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, SEM QUE TAIS RESTRIÇÕES DESCARACTERIZEM REFERIDO DIREITO. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.402.769-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.351.072-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.307.729-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 07/05/2021; grifos nossos).



 6. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.423.697/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.407.737/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/11/2022, p. 16/11/2022; RE nº 1.383.782/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/05/2022, p. 25/05/2022; ARE nº 1.353.983/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/11/2021, p. 26/11/2021; e ARE nº 1.316.792/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/03/2021, p. 30/03/2021.



 7. Por todo o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator